Tribunal: TJDFT
Processo: 0706947-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PNE EM FILA PREFERENCIAL. OFENSAS SOFRIDAS POR CLIENTE NO INTERIOR DO SUPERMERCADO. SITUAÇÃO VEXATÓRIA NO CAIXA DO SUPERMERCADO. OMISSÃO DO ESTABELECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar a parte autora a importância de R$10.000,00, a título de danos morais. A parte recorrente em seu recurso sustenta, em síntese, que o estabelecimento conduziu a autora para outro caixa visando encerrar a situação, sendo proativo, de modo a poupar a recorrida que qualquer outro constrangimento, mas de forma prioritária. Não considera que dessa forma impediu a autora de utilizar o caixa preferencial ou que tenha causado constrangimento. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 42856570 e 42856571). As contrarrazões foram apresentadas (ID 42856575).

3. Narra a autora, que conforme laudo juntado aos autos é portadora de incapacidade física moderada e de caráter permanente, compareceu no dia 13/04/2022 ao estabelecimento comercial da ré em Águas Claras na companhia de sua irmã e que após escolher alguns produtos, se dirigiu ao caixa preferencial para fins de pagamento. Na fila prioritária, foi surpreendida por uma mulher que estava à sua frente, que virou-se e dirigindo-se à autora desacreditou de sua necessidade especial, afirmando que não deveria permanecer naquela fila, sendo insistente no modo como o fez. Relata que pediu à caixa para chamar o gerente e, após muita insistência, apareceu uma funcionária da ré e a retirou da fila preferencial e colocando-a em outra normal, causando grande constrangimento perante todos no supermercado.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

5. Do conjunto probatório, sobretudo do vídeo de depoimento prestado em audiência, verifica-se que o constrangimento sofrido pela autora se deu pela demora da funcionária do caixa em não chamar o gerente prontamente, quando solicitado pelo cliente, o que agravou a situação vexatória de insultos e constrangimento. E após, pela retirada da autora da fila preferencial colocando-a em outra fila comum, sem esclarecimento ou explicação. Tais atitudes caracterizam falha na prestação de serviço, pois causaram mais constrangimento à autora e abalo psicológico, resultando no choro intensificado, pois não foi reconhecida como portadora de necessidades especiais.

6. A abordagem sofrida quando a parte autora foi transferida para o caixa comum da empresa recorrente causou maior constrangimento perante os demais clientes que se encontravam presentes, corroborando o ato com os insultos da alegada não deficiência da parte, o que denota falha da prestação de serviço que, diante do constrangimento ocasionado ao consumidor, é caracterizadora de ilícito que deve ser compensado moralmente.

7. Contudo, a despeito do fato de que o consumidor tenha sofrido abalo psicológico e constrangimento, cabe lembrar que o valor a ser fixado a título de danos morais possui três finalidades, quais sejam: meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

8. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

9. Atento às diretrizes acima elencadas é necessário promover a adequação do valor arbitrado pelo juízo de origem, de forma a garantir a razoabilidade e proporcionalidade pelos danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, ensejar seu enriquecimento sem causa, razão pela qual o montante a título de danos morais deve ser reduzido para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

10. Recurso conhecido e provido em parte para reduzir o quantum indenizatório, a título de danos morais, para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença. Custas recolhidas e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.